Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc... Não obstante a disposição contida no art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, compulsando os autos de origem, observa-se que não consta a petição de ID 140375019, a qual, conforme informado no presente Agravo de Instrumento, corresponde à petição que ensejou a Decisão Agravada (ID 140503447), essencial, portanto, à compreensão da controvérsia. Assim sendo, intime-se o Agravante para juntar cópia da petição acima referida no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator